Tribunal: TJES
Processo: 0002475-91.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002475-91.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ATUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO PELO INPC. VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INDIVISIBILIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PARCIAL. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Nova Cidade Shopping Centers S/A e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão de apelação que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, negou provimento ao recurso estatal e deu parcial provimento ao apelo da contribuinte. A primeira embargante alega omissão quanto à aplicação de indexadores fiscais estatais e juros na atualização do proveito econômico, enquanto o segundo embargante aponta omissão e erro de fato para defender a possibilidade de decote e anulação apenas parcial do auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao fixar a correção monetária do proveito econômico pelo INPC-IBGE em detrimento dos indexadores fiscais da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se o julgado apresenta vício ao rechaçar a possibilidade de manutenção parcial ("decote") de auto de infração eivado de vício material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento jurisdicional, conforme os limites vinculados do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O mero inconformismo com as premissas adotadas no julgado não autoriza o manejo dos aclaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito da causa.

O índice oficial da Corregedoria Geral de Justiça (INPC-IBGE) corrige monetariamente o valor do proveito econômico ou do valor da causa, o que afasta a incidência de taxas moratórias e indexadores específicos utilizados pela Fazenda Pública na atualização de seus próprios débitos.

O vício material decorrente de erro na apuração do tributo atinge a própria essência dos elementos que compõem o fato jurídico, fato que compromete a validade do lançamento de forma indissociável e impede o fracionamento do auto de infração.

A constatação de vício na constituição do crédito tributário exige a lavratura de um novo lançamento por parte do Fisco, respeitado o prazo decadencial, circunstância que veda a retificação ou a convalidação parcial dentro do próprio auto de infração nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Nova Cidade Shopping Centers S/A e pelo Estado do Espírito Santo contra o v. acórdão de id. 12715133, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela contribuinte, negou provimento ao apelo estatal e deu parcial provimento ao recurso da autora.

Em suas razões recursais, a primeira embargante (Nova Cidade Shopping Centers S/A) afirma que o acórdão incorreu em omissão quanto à recomposição do proveito econômico obtido, sustentando a necessidade de aplicação dos indexadores fiscais (VRTE e juros de 1% ao mês até dezembro de 2023, e VMAC/Selic a partir de janeiro de 2024), nos termos do Tema 810 do STF e da Lei Estadual nº 12.008/2023.

Por sua vez, o segundo embargante (Estado do Espírito Santo), em suas razões (id. 13240977), alega a existência de omissão e erro de fato/premissa jurídica no julgado, sustentando a possibilidade de anulação meramente parcial ("decote") do auto de infração quanto à parcela eivada de vício, mantendo-se a higidez da parcela remanescente, conforme o art. 145, I, do CTN e a jurisprudência do STJ.

Ambos os recorrentes requerem o prequestionamento das matérias ventiladas e o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese o esforço argumentativo dos embargantes em tentar amoldar suas irresignações a algum dos vícios dispostos no citado dispositivo legal, não há silêncio sobre as matérias postas, tampouco proposições inconciliáveis entre as premissas adotadas e o dispositivo lançado, sendo certo que ambas as partes buscam, sob o pretexto de sanar omissões e contradições, conferir efeitos infringentes aos aclaratórios para modificar decisões de mérito que lhes foram desfavoráveis.

Vejamos, pois.

Quanto à tese de Nova Cidade Shopping Centers S/A de que os encargos moratórios e os indexadores fiscais estatais deveriam balizar a atualização monetária do proveito econômico fixado, o v. acórdão deliberou expressamente em sentido contrário, senão vejamos:

“Por fim, registre-se que não há que se falar em atualização do proveito econômico ou do valor da causa nos mesmos moldes de como a Fazenda Pública atualiza seus débitos.

O proveito econômico é, como dito, o valor da CDA nº 07801/2018, que deve ser atualizado desde a data de sua emissão (12 novembro de 2018) apenas com correção monetária pelo INPC-IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), tal qual o valor da causa.”

Igualmente, no que diz respeito à insurgência do Estado do Espírito Santo tendente a convalidar parte da autuação fiscal por meio do pretendido "decote" aritmético, o julgado assentou de modo inequívoco que a mácula detectada possui natureza material e contamina o ato administrativo de lançamento de maneira indissociável, inviabilizando o seu fracionamento. Transcrevo o excerto do v. Acórdão embargado:

"Na hipótese, a indevida apuração do ICMS (NF lançadas em duplicidade, operação sem redução da base de cálculo, entre outros) maculou a própria validade da exação, in desconformidade com o transcrito art. 142, do Código Tributário Nacional.

Logo, não há dúvida do vício material, pois atinente à essência do lançamento, melhor dizendo, aos elementos que compõem o fato jurídico e a relação jurídica.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, quando constatado erro na constituição do crédito tributário, não cabe sua revisão dentro do mesmo auto de infração, devendo a Fazenda proceder a novo lançamento, respeitados os prazos decadenciais estabelecidos no art. 173 do Código Tributário Nacional.

(...)

Dessa forma, considerando que o vício reconhecido na autuação fiscal é de ordem material e compromete a validade do lançamento como um todo, não há possibilidade de sua manutenção parcial, como pleiteado pelo Estado do Espírito Santo".

Como se vê, as irresignações recursais não se circunscrevem a quaisquer dos vícios enunciados no art. 1.022 do CPC, mas apenas pretendem a rediscussão da controvérsia - o que não se pode admitir na via estreita dos embargos de declaração, consoante jurisprudência consolidada deste Sodalício, ilustrada pelo aresto abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Destarte, sem maiores delongas,
CONHEÇO e NÃO ACOLHO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)